Tribunal: TJPA
Processo: 0092445-64.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092445-64.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (TLFF). AGÊNCIA BANCÁRIA. MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO BASEADO NA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.035 DO STF. REGULARIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença que, em embargos à execução opostos por BANCO DO BRASIL S/A em execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a desproporcionalidade na majoração da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF), determinando a cobrança com base no valor do exercício de 2011 e, posteriormente, em embargos de declaração, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 1174/2013 e 1175/2013, reconhecendo a inexigibilidade das respectivas cobranças. O ente municipal sustenta a constitucionalidade da base de cálculo adotada pela Lei Complementar nº 004/2010 e requer a reforma da sentença para reconhecer a regularidade das CDAs e a validade da cobrança da taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização instituída pelo Município de Marabá, com valores fixados conforme o tipo de atividade exercida pelo contribuinte, observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade inerentes às taxas decorrentes do exercício do poder de polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa municipal de localização, funcionamento e fiscalização constitui exação vinculada ao exercício do poder de polícia administrativa, podendo ter seu valor definido segundo critérios que considerem a natureza da atividade exercida pelo estabelecimento fiscalizado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.035 da repercussão geral (ARE 990094), firmou entendimento de que é constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério para fixação do valor da taxa de fiscalização de estabelecimento.

A Lei Complementar nº 004/2010 do Município de Marabá adota critério relacionado à atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte para estabelecer o valor da TLFF, parâmetro compatível com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

A mera alegação de desproporcionalidade decorrente da majoração do valor do tributo não afasta a validade da cobrança quando o critério de fixação encontra amparo em lei e em orientação jurisprudencial que reconhece a legitimidade da diferenciação conforme a atividade exercida.

Demonstrada a compatibilidade da cobrança com o entendimento firmado pelo STF, impõe-se reconhecer a regularidade das Certidões de Dívida Ativa e a validade da exigência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É constitucional a fixação do valor de taxa de fiscalização de estabelecimento considerando o tipo de atividade exercida pelo contribuinte.

A cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização instituída por lei municipal é válida quando baseada em critério legal relacionado à atividade econômica fiscalizada.

A alegação genérica de desproporcionalidade não invalida a taxa quando o critério de cálculo está amparado por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, §2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 990094, Tema 1.035 da repercussão geral, j. 26.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0092445-64.2015.8.14.0028

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado, nos seguintes termos (ID n. 27706433):

“No caso em questão, pelos elementos que me constam, não é possível identificar se algumas das situações mencionadas ocorreu, embora haja grande probabilidade de que uma delas tenha ocorrido. Por outro lado, porém, especialmente pela notificação acostadas aos embargos, concluo de forma inequívoca a desproporção, visto que a majoração de um exercício para o outro superou 3.000%. E, não estando isso devidamente justificado, entendo abusiva a majoração, de modo que me sinto no dever de intervir, eliminando a desproporção e autorizando a parte a recolher o valor cobrado no exercício de 2011 para os anos 2012 e 2013.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para, nos termos do art. 487, I, do CPC, anular o débito do tributo, no valor que corresponder ao reajuste, devendo o valor ser recolhido tendo como reverência o exercício de 2011. (...)”.

A Sentença fora complementada pelo julgamento dos Embargos de Declaração (ID n. 27706443):

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. para sanar a contradição apontada e declarar a
nulidade das CDAs nº 1174/2013 e 1175/2013
, reconhecendo a inexigibilidade das referidas cobranças. Determino, por conseguinte, a manutenção da execução fiscal tão somente em relação às CDAs nº 1172/2013 e 1173/2013.(...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 27706446), aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que seja declarada a constitucionalidade da base de cálculo adotada pelo município, pois a sentença reconheceu a nulidade das referidas certidões de dívida ativa com base em uma suposta desproporcionalidade nos valores cobrados, mas não trouxe aos autos qualquer fundamentação objetiva que comprovasse de forma concreta a existência de tal desproporção.

Acrescenta que a decisão se limitou a afirmar genericamente que os valores das taxas "extrapolam os limites da razoabilidade", sem, no entanto, demonstrar com base em quais parâmetros ou cálculos esses valores seriam desproporcionais ao fato gerador da obrigação tributária.

Assevera que não foi levado em consideração o fato de o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão recente, também analisando a situação da proporcionalidade da Taxa de Localização e Funcionamento do Município de Marabá, consolidou a posição de que a Taxa é válida e constitucional.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da presente Apelação, para que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a regularidade das Certidões de Dívida Ativa nº 1174 e 1175/2013 e a validade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento.

No ID n. 27706448,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 31725786)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a constitucionalidade e a legalidade da cobrança de taxas municipais de licença para localização, funcionamento e fiscalização aplicadas a agências bancárias, questionando-se se os valores fixados pela Lei Complementar nº 004/2010 do Município de Marabá observam o princípio da proporcionalidade e o custo do poder de polícia.

Pois bem.

Analisando o presente caso, verifico que se amolda perfeitamente ao Tema 1.035 do STF, que no julgamento do ARE 990094, com julgamento publicado recentemente no dia 26/08/2025, fixou a seguinte tese:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.”

Ora, a partir da tese suso transcrita, não há o que se falar em ilegalidade dos valores fixados a título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF), após a vigência da Lei Complementar nº 004/2010 do Município de Marabá, eis que o posicionamento do Pretório Excelso, ratifica por inteiro as razões recursais trazidas pelo apelante, ao entender que a atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a regularidade das Certidões de Dívida Ativa nº 1174 e 1175/2013 e a validade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026